Tribunal: TJMT
Processo: 1002269-89.2022.8.11.0018
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002269-89.2022.8.11.0018
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
RECORRIDA: LUCAS GALVAO DOMINGUES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO UNILATERAL DE PÁGINA EM REDE SOCIAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E SEM FUNDAMENTAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por plataforma digital (Facebook) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação ajuizada por usuário que criou página de apoio político, pleiteando a reativação da página bloqueada e indenização por danos morais. A sentença determinou a reativação da página no prazo de 15 dias, com multa por descumprimento, e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela plataforma digital ao bloquear unilateralmente a página da parte autora sem prévia notificação ou fundamentação; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em decorrência do bloqueio injustificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da plataforma digital é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o ônus de demonstrar a regularidade de seus procedimentos quando questionados judicialmente, conforme o art. 373, II, do CPC.
4. A ausência de prévia notificação ao usuário acerca do bloqueio da página, bem como a falta de comprovação de violação das regras da plataforma, caracteriza falha na prestação do serviço.
5. A garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento é princípio fundamental da internet, conforme dispõe o art. 3o da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), impondo aos provedores o dever de clareza e transparência na aplicação de suas políticas de uso, nos termos do art. 7o, XI e XII, do mesmo diploma legal.
6. A inércia da plataforma, mesmo após contato administrativo do autor, reforça a violação ao dever de informação e resolução adequada de demandas dos usuários.
7. Configurado o dano moral, justificado pelos transtornos e prejuízos à esfera extrapatrimonial do autor, sendo o valor fixado na sentença (R$ 1.000,00) adequado, proporcional e em conformidade com casos análogos julgados por esta Turma Recursal.
8. Os precedentes jurisprudenciais desta Turma Recursal reconhecem a responsabilidade objetiva das plataformas digitais por bloqueios unilaterais e imotivados de contas ou páginas, com a consequente condenação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da plataforma digital por bloqueio unilateral e imotivado de página de usuário é objetiva, cabendo-lhe comprovar eventual violação às regras da comunidade. 2. A ausência de prévia notificação e de fundamentação válida para o bloqueio caracteriza falha na prestação do serviço. 3. O bloqueio injustificado de página em rede social gera direito à indenização por danos morais, em valor proporcional ao caso concreto.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 3o e 7o, XI e XII; CC/2002, arts. 405 e 406 (com redação dada pela Lei no 14.905/2024).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002269-89.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (RECORRIDO), LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025